Tribunal: TJES
Processo: 5000171-55.2021.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000171-55.2021.8.08.0059

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: ANTONIO VERALDO SACCANI

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N.5000171-55.2021.8.08.0059

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: ANTONIO VERALDO SACCANI

JUIZ SENTENCIANTE: ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. LAVRATURA DE TOI. AUTOR DA AÇÃO QUE NÃO CONSTA COMO TITULAR DO SERVIÇO. AUTOR DA AÇÃO QUE NÃO É QUEM UTILIZA O SERVIÇO. ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. ART. 18 CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR ILEGITIMIDADE ATIVA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por
ANTONIO VERALDO SACCANI
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, na qual narra a parte autora, em síntese, que possui um ponto comercial no Centro de Fundão/ES e que o imóvel conta com a mesma instalação de energia elétrica há mais de 30 anos. Assevera que, em agosto/2021, foi surpreendido ao receber uma ligação dos locatários, dando conta que a fatura de energia veio com reaviso de vencimento em valores altíssimos, totalizando um débito de R$ 23.442,63. Aduz que, por desconhecer a aludida cobrança, procurou auxílio no PROCON e, após contato com a concessionária de energia, foi informado de uma vistoria realizada no local, no ano de 2020, ocasião em que foi lavrado Termo de Ocorrência e Inspeção TOI, o que reputa indevido. Pede, ao final, a declaração de inexistência do débito e a condenação da ré ao pagamento do importe de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), a título de danos morais.

Em contestação (ID 7145030), a requerida suscitou, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do autor e a incompetência do Juizado Especial Cível para processamento e julgamento da demanda. No mérito, ratificou a regularidade na lavratura do TOI, pugnando a improcedência do pedido inicial.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 7145093), cujo dispositivo restou assim ementado:

“Ante o acima expendido, atento ao comando inserto no art. 6º da lei nº 9.099/95, estou convicto que a decisão mais justa e equânime para o deslinde desta questão é a do acolhimento PARCIAL da pretensão autoral, pelo que, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, para:

a) MANTER a integralidade da antecipação de tutela (id 8807213);

b) DECLARAR a inexistência do débito;

c) CONDENAR a parte Requerida a pagar a título de dano moral o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros a partir do vencimento da obrigação, e correção monetária a partir desta data, de acordo a súmula 362 do STJ.

Por fim, julgo extinto o processo, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Sem condenação em custas, por força do que dispõe o artigo 55 da Lei no 9.099/95”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 7145096), reiterando a preliminar de ilegitimidade ativa do autor/recorrido. No mérito, asseverou que, diferente do registrado na sentença, o recorrido foi devidamente comunicado de todos os fatos e procedimentos referentes as irregularidades constatadas no equipamento e, por isso, não há falar em nulidade do TOI e, consequentemente, no dever de indenizar. Asseverou, ainda, que, caso mantido os danos morais, o
quantum
deve ser reduzido.

O autor/recorrido apresentou contrarrazões ao recurso (ID 7145098), ocasião em que pleiteou a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto pela requerida, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Vale lembrar que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso no artigo 43 da Lei 9.099/95 - o que não é o caso dos autos.

Inclusive, na hipótese, a parte recorrente nem sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis (ID 7145096 – págs. 03/04), motivo pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Preparo devidamente recolhido, ID 7145097.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o caso de acolher a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pela recorrente. Explico.

Conforme narrado alhures, o autor, ora recorrido, pretende a declaração de nulidade de lavratura de TOI e, via de consequência, a inexigibilidade do débito e indenização por danos morais, contudo, conforme documentos colacionados aos autos, em especial, a fatura de energia e o TOI, a unidade consumidora está cadastrada junto à EDP como “MOVEIS SACCANI LTDA ME” (vide IDs 7145026, 7145085).

Portanto, o autor da ação não é o titular do serviço prestado, sendo certo que a alegação de que ele é o proprietário do imóvel e/ou da pessoa jurídica em questão não lhe confere legitimidade para ingresso em juízo para postular a inexigibilidade do débito ou indenização por danos morais.

Tanto é assim que o autor (pessoa física), não poderia figurar no polo passivo de eventual ação de cobrança ou de execução dos aludidos débitos, que somente poderá ser cobrado do titular da contratação do serviço, que, repita-se, não é a pessoa do Sr.Antônio Veraldo Saccani.

Com efeito, no meu entendimento, a ação deveria ter sido ajuizada pelo titular da unidade consumidora (MOVEIS SACCANI LTDA ME), que goza de personalidade e capacidade para postular em Juízo, atraindo a incidência do art. 18 do CPC, que estabelece:
“Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.”

Dessa forma, é evidente a ilegitimidade ativa do autor para pleitear a inexigibilidade dos débitos cobrados de terceiro, além do que não se há de falar em danos morais, tendo em vista que a eventual cobrança indevida e a ameaça de negativação atingem somente o titular da unidade consumidora.

Além disso, como se sabe, há muito já sedimentado pela jurisprudência do C. STJ, as dívidas decorrentes do inadimplemento das cobranças de energia elétrica possuem a natureza de obrigação pessoal, que se vincula ao sujeito que manifesta sua vontade em receber os serviços prestados, e não
propter rem
, vinculando-se ao titular do imóvel.

Nesse particular, é oportuno registrar que o próprio autor/recorrido informou, nos autos, que o imóvel em questão está alugado (ID 7145022 – pág. 02), o que, a meu ver, só reforça a ilegitimidade ativa da parte, já que deixa claro que, independentemente de contrato de prestação de serviço ou inscrição junto à prestadora, não é ele quem se utiliza do serviço de fornecimento de energia elétrica - e, consequentemente, não é ele quem paga pelo serviço, mas, sim, o locador.

Mutatis mutandis
, cito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. LEGITIMIDADE ATIVA. Legitimidade ativa da autora, ora apelante, nos termos da Lei 8.987/1995, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previstos no artigo 175 da Constituição da Republica.
Usuário é não só aquele cujo nome encontra-se escrito na fatura emitida pela concessionária, mas qualquer pessoa que se utiliza do serviço de fornecimento de energia elétrica, independentemente de contrato de prestação de serviço ou inscrição junto à prestadora, consoante o disposto no artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor. Documentos carreados na inicia que demonstram, de forma inequívoca, que a autora é residente no imóvel abastecido pela concessionária.
Recurso conhecido e provido, nos termos do voto do Desembargador Relator.(TJ-RJ - APL: 00003923520228190075 202300186116, Relator: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 26/10/2023, SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 12ª CÂMAR, Data de Publicação: 07/11/2023) (destaquei).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO NO
FORNECIMENTO DE ÁGUA. DÍVIDA PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO PESSOAL
. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR EXORBITANTE. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO NÃO PROVIDO
.1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o corte de serviços essenciais, tais como água e energia elétrica, pressupõe o inadimplemento de conta regular, sendo inviável, portanto, a suspensão do débito, tanto de água como de energia elétrica, é de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem
.3. No caso em exame, a fixação da verba honorária, em percentual de 10% sobre o valor da causa que é de R$ 10.077,69 , foi arbitrada no mínimo legal, com equidade e em consonância com o disposto no art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC, não se afigurando exorbitante.4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp nº 1.258.866/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, j. 16.10.2012 (destaquei).

Dito isso, por qualquer ângulo que examine a demanda, a conclusão é de ausência de pertinência subjetiva para formular a pretensão em Juízo, já que o autor não possui vínculo contratual com a recorrente, tampouco é o usuário do serviço. Com efeito, há flagrante ilegitimidade ativa
ad causam
.

Sendo esse o contexto, entendo seja caso de reforma da sentença, devendo o processo ser extinto, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela requerida e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de origem e, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, extinguir o feito sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa. Por consequência lógica, fica revogada a tutela de urgência outrora deferida (decisão de ID 7145028). Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)